Tribunal: CARF
Processo: 10980.926435/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.926435/2009-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.038 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2020
Recorrente
EMBREPAR DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
DCOMP. A RETIFICAÇÃO OU CANCELAMENTO DE DCOMP PELOS
ÓRGÃOS
JULGADORES,
APÓS
DECISÃO
QUE
NEGA
A
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário contra a não
homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo não constituem
meios adequados para veicular a retificação ou o cancelamento do débito
indicado na Declaração de Compensação. Não se pode alargar a competência
dos órgãos julgadores, submetidos ao rito processual previsto no Decreto no
70.235/1972, para que passem a apreciar situações que não lhes devem ser
submetidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencido o conselheiro Marcelo José Luz de Macedo, que lhe dava provimento
parcial.

Ailton Neves da Silva- Presidente.

Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.926435/2009-90
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.038 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.926435/2009-90

Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento
do recurso administrativo na primeira instância administrativa, transcrevo e adoto o relatório
produzido pela DRJ:
Este processo trata do Despacho Decisório número de rastreamento
843135695 (fls. 0205) que não homologou a compensação declarada no
PER/DCOMP no 29612.05002.141106.1.3.044136 tendo em vista que o recolhimento
apontado, no importe de R$ 23.711,91, foi encontrado, mas não apresentava saldo
disponível, uma vez que parte (R$ 20.105,08) fora utilizado na quitação do débito
respectivo, e o restante (R$ 3.606,83) já fora utilizado na compensação declarada no
PER/DCOMP no 23337.43383.240603.1.3.046740.
A contribuinte foi cientificada do despacho decisório em 14/07/2009 (fls. 05), e
apresentou tempestivamente, em 17/07/2009, a manifestação de inconformidade de
fls. 45, solicitando o cancelamento do PER/DCOMP objeto do despacho decisório,
argumento que o mesmo foi apresentado incorretamente, em duplicidade de outro
PER/DCOMP que, por sua vez, era retificador do próprio PER/DCOMP cuja
compensação consta do despacho decisório como tendo consumido parte do direito
creditório.
Foram juntados os documentos de fls. 1342.

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ, conforme
acórdão n. 0637.672 (e-fl. 47), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2001
INCOMPETÊNCIA
DAS
DRJ
PARA
ANALISAR
PEDIDOS
DE
CANCELAMENTO DO PER/DCOMP E DA COBRANÇA DO DÉBITO
CONFESSADO.
O pedido de cancelamento do PER/DCOMP por implicar o reconhecimento do
acerto do despacho decisório que não homologou a compensação nele declarada
não instaura o contraditório, indispensável para deflagrar a competência da
DRJ.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Sem Crédito em Litígio

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 57), no qual
repisa os fundamentos de fato e de direito apresentados na sua manifestação de inconformidade,
ou seja:
1. A DCOMP aqui analisada teria sido transmitida em DUPLICIDADE;
2. Tentou cancelar a dcomp por meio do pedido de cancelamento
29612.0500.14116.1.3.04-4136 mas não obteve êxito pois a DCOMP já
havia sido objeto de despacho decisório;
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.038 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.926435/2009-90

3. Entende não encontrar outra alternativa a não ser pedir o cancelamento da
DCOMP
612.05002.141106.1.3.04-4136
(E-FLS.
06)
perante
as
delegacias de Julgamento da RFB;
4. Afirma que o débito declarado na Per/dcomp 612.05002.141106.1.3.04-
4136 foi compensado em duplicidade;
5. Apresenta julgados de delegacia de julgamento (e-fls. 65) que reconhecem
a necessidade de cancelamento de DCOMP quando os débitos estão
declarados em duplicidade.

Ao final, requer a reforma do julgado da DRJ e o reconhecimento da inexistência
do débito declarado na dcomp 612.05002.141106.1.3.04-4136, pois afirma que fora antes
declarado na DCOMP 21502.57721.240205.1.7.04-9525.
É o relatório do necessário.

Voto
DO MÉRITO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo pois:
1. A ciência do Acórdão ocorreu em 29/08/2014 conforme e-fls. 55;
2. Seu Recurso Voluntário foi protocolado no dia 18/09/2014 conforme e-
fls. 57
Ademais, atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.038 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.926435/2009-90

Entendo que não assiste razão à recorrente.
Convém observar que a recorrente não contesta em nenhum momento a não
homologação de sua declaração de compensação, mas pede o cancelamento do PER/DCOMP
que aqui se analisa. Como bem observou o Acórdão recorrido, falta aos órgãos de julgamento do
Ministério da Economia (DRJs e CARF) competência para decidir sobre pedidos de
cancelamento de declarações.
Vejamos
Nos termos da legislação editada pela Receita Federal do Brasil a partir de
expressa previsão do §14 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 dada à Secretaria para a DF CARF MF
para a regulamentação da matéria, tem-se que somente pode ser aceita a retificação ou o
cancelamento da Declaração de Compensação enquanto esta se encontrar pendente de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador ou do pedido de cancelamento, desde
que fundados em hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do
documento.
É esse o contexto que inspira as regras contidas na IN SRF no 600/2005
(vigente à época do envio do PER/DCOMP):
Retificação de Pedido de Restituição, de Pedido de Ressarcimento e de
Declaração de Compensação
[...]
Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a
Declaração de Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito
passivo caso se encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio
do documento retificador e, no que se refere à Declaração de
Compensação, que seja observado o disposto nos arts. 58 e 59.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
(papel) somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais
verificadas no preenchimento do referido documento e, ainda, da
inocorrência da hipótese prevista no art. 59.
Art. 59. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
(papel) não será admitida quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o
aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação da Declaração
de Compensação à SRF.
[...]
Desistência de Pedido de Restituição, de Pedido de Ressarcimento e de
Compensação
Art. 62. A desistência do Pedido de Restituição, do Pedido de
Ressarcimento ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito
passivo mediante a apresentação à SRF do Pedido de Cancelamento
gerado a partir do Programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.038 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.926435/2009-90

formulário (papel), mediante a apresentação de requerimento à SRF, o qual
somente será deferido caso o Pedido de Restituição, o Pedido de
Ressarcimento ou a compensação se encontre pendente de decisão
administrativa à data da apresentação do Pedido de Cancelamento ou do
requerimento.
Portanto, está alheia à competência dos órgãos julgadores proceder a retificação
ou cancelamento de solicitação de compensação, de sorte que não há qualquer amparo normativo
no sentido de atribuir competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ou às
delegacias de julgamento de RFB para a realização de retificação ou cancelamento de
declarações apresentadas pelo contribuinte.
É o que preceitua a Portaria MF no 125 de 04/03/2009 (vigente à época da
Manifestação de Inconformidade):
Art. 280. Aos Delegados da Receita Federal do Brasil e Inspetores-Chefes da
Receita Federal do Brasil incumbem, no âmbito da respectiva jurisdição, as
atividades relacionadas com a gerência e a modernização da administração
tributária e aduaneira e, especificamente:
I - decidir sobre a revisão de ofício, seja a pedido do contribuinte ou no
interesse da administração, inclusive quanto aos créditos tributários lançados,
inscritos ou não em Dívida Ativa da União;
[...]
XI - decidir sobre pedidos de cancelamento ou reativação de declarações;

Mesmo preceito permanece vigente na atual portaria vigente MF No 430, de 09 de
Outubro de 2017:

Art. 272. À Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Fiscalização
(Defis), à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Fiscalização de
Comércio Exterior (Delex), à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil
de Comércio Exterior (Decex), às Delegacias Especiais da Receita Federal do
Brasil de Maiores Contribuintes de São Paulo e de Belo Horizonte (Demac)
compete, no âmbito da respectiva jurisdição, no que couber, gerir e executar as
atividades de fiscalização, de controle aduaneiro, de tecnologia e segurança da
informação, de comunicação social, de programação e logística e de gestão de
pessoas, de planejamento, avaliação, organização, modernização, e, especificamente:
I - processar lançamentos de ofício, imposição de multas e outras penalidades
previstas na legislação tributária, aduaneira e correlata, bem como as
correspondentes representações fiscais;
II - executar o arrolamento de bens e direitos e representar para a propositura de
medida cautelar fiscal;
III - proceder à revisão de ofício de lançamentos e de declarações
apresentadas pelo sujeito passivo e ao cancelamento ou reativação de
declarações a pedido do sujeito passivo;

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.038 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.926435/2009-90

Resta claro que a competência para decidir sobre cancelamento ou retificação de
declarações é da Delegacia da RFB que jurisdiciona o contribuinte, não podendo nem a DRJ e
nem este CARF tratar do tema.
Isso não significa, contudo, que a Recorrente não possa apresentar pedido
expresso à autoridade competente, apresentando os fatos e requerendo o que requereu em ambos
os recursos.
No que diz respeito à cobrança do débito decorrente da não homologação do
PER/DCOMP, compete à unidade de origem verificar em concreto a existência do erro de fato
arguido pela contribuinte, bem como adotar as providências que o caso venha a requerer.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento do Recurso Voluntário para, no
mérito, negar-lhe provimento, mantendo a decisão da DRJ.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital